Tribunal: TJDFT
Processo: 0744796-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744796-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: PATRICIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA D E S P A C H O UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MéDICO interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante reafirma que o diagnóstico da Agravada não preencheu os critérios necessários para autorização da cobertura do procedimento solicitado, conforme Diretrizes de Utilização – DUT e Diretrizes Clínicas – DC constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na Resolução Normativa ANS 428/2007 – ANS. Reitera que, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do instituto do overruling, concluiu pela taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Repisa que o tratamento objeto da ação é eletivo e de alto custo e que a medida concedida é irreversível. Acrescenta que há disponibilidade do tratamento de transplante hepático no Sistema Único de Saúde e que é impossível o custeio e o reembolso integral segundo o contrato e a RN 259 da ANS (art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98). Requer a reconsideração da decisão monocrática. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator